Tribunal: TJDFT
Processo: 0717924-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. LEI DISTRITAL No 4.582/2011. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi legítimo o ato administrativo que suspendeu o passe livre especial de pessoa com deficiência, por uso indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os documentos apresentados (ID 64354316) demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. No caso, o processo administrativo no 00041-00000023/2024-22 apurou que no período de 26/04/2022 a 03/01/2024 o cartão de passe livre especial do autor foi utilizado por terceiros, objeto de venda do benefício tarifário (ID 64020003, pág. 78), configurando utilização indevida. Após o exercício do direito de defesa do recorrente (ID 64020003, pág. 84-85), foi determinada a suspensão de seu passe livre especial por 12 (doze) meses, bem como constituído o valor de R$357,50 (trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) para fins de ressarcimento ao erário (ID 64020003, pág. 80).
5. Segundo dispõe o art. 4o, da Lei Distrital no 4.582/2011: "O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso." E o art. 5o do mesmo diploma legal estabelece: "O ressarcimento de que trata esta Lei está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações dobrará."
6. É desnecessária a apresentação de comprovante da biometria facial, porquanto o autor é titular de cartão de passe livre especial sem acompanhante (ID 64020003, pág. 77) e os extratos do sistema de bilhete eletrônico demonstram que o mesmo cartão foi utilizado mais de uma vez em um curto intervalo de tempo, inclusive segundos, partindo da mesma origem e da mesma linha de ônibus (ID 64020003, pág. 15-76), forte indicativo de que o benefício foi utilizado por terceiros. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1853866, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/04/2024.
7. Nesse contexto, configura-se que o autor não produziu qualquer elemento probatório concreto para afastar a presunção relativa do ato administrativo que suspendeu o seu cartão de passe livre especial. Com efeito, a sanção suspensiva é proporcional, mormente porque a utilização indevida do passe livre ocorreu no período de 2022 a janeiro de 2024, o que coloca em risco a execução dessa política pública assistencial às demais pessoas com deficiência. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1834235, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.
8. Destarte, à míngua de prova robusta e concreta em sentido contrário, o ato administrativo atendeu aos limites e legais e é dotado de legitimidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.582/2011, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853866, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1834235, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.